Tribunal: TJSP
Processo: 1501774-16.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Rian César Silva foi condenado a cinco anos e dez meses de reclusão, regime inicial fechado, e 500 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Eula Paula Miranda foi condenada a dois anos e seis meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 250 dias-multa, com

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Rian César Silva foi condenado a cinco anos e dez meses de reclusão, regime inicial fechado, e 500 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Eula Paula Miranda foi condenada a dois anos e seis meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 250 dias-multa, com substituição por penas restritivas de direitos, por tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). Ambos recorreram em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. (i) A questão em discussão consiste na alegação de nulidade da instrução processual por inobservância do art. 212 do CPP, suscitada pela defesa de Rian César Silva. (ii) A defesa de Eula Paula Miranda busca a redução das penas e a fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de Decidir
3. A instrução processual foi conduzida corretamente, sem prejuízo demonstrado pela defesa de Rian César Silva, afastando a alegação de nulidade.
4. A materialidade e autoria do tráfico de drogas foram comprovadas por depoimentos e provas documentais, justificando a manutenção das condenações.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeitada a preliminar de nulidade, dá-se provimento ao recurso de Eula Paula Miranda para reduzir a pena para um ano e oito meses de reclusão, regime inicial aberto, e 166 dias-multa, com substituição por penas restritivas de direitos. Dá-se parcial provimento ao recurso de Rian César Silva para reduzir a pena para um ano e oito meses de reclusão, regime inicial aberto, e 166 dias-multa, com substituição por pena restritiva de direitos e multa.
Tese de julgamento:
1. A condução correta da instrução processual afasta a nulidade por inobservância do art. 212 do CPP.
2. A redução das penas e a fixação do regime inicial aberto são cabíveis diante das circunstâncias favoráveis aos réus.
Legislação Citada:
CPP, arts. 212, 563, 566; CP, arts. 33, 44, 49; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 195.983 – RS, DJe 30.06.2011; STF, ARE 1.052.700/MG, HC 111.840/ES.